Tribunal: TJPA
Processo: 0810326-24.2020.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0810326-24.2020.8.14.0000
REQUERENTE: THICIANE BARBOSA PEREIRA

FISCAL DA LEI: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL – PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO NÃO ACOMPANHAR O PARECER MINISTERIAL – REJEITADA – PREVELECE SEMPRE O LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUÍZO. PRECEDENTES DO STJ – DO MÉRITO: ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO VERGASTADO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA POR MERO INCONFORMISMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E REJEITADO, INCLUSIVE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

1 - PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO NÃO ACOMPANHAR O PARECER MINISTERIAL:
Não assiste razão à embargante, pois o magistrado, em hipótese alguma, fica adstrito à opinião da acusação ou da defesa a quando do julgamento, mas sim, ajusta o seu posicionamento em atenção ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, ou seja, cabe a este tão somente formar sua convicção de acordo com as provas concretas dos autos, como ocorrera no presente caso. Precedentes do STJ.

Cumprindo aqui ser salientado que a opinião ministerial pela absolvição da embargante no presente caso, veio através de parecer em sede recursal, todavia, em Juízo de primeira instância, a quando das alegações finais, o
parquet
pugnou pela condenação da recorrente, o que, repise-se, de igual modo não interfere no posicionamento do magistrado
a quo
ou
ad quem
no julgamento do feito.
PRELIMINAR REJEITADA
.

2 - DO MÉRITO

2.1 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO:
É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal.

Ocorre que a tese suscitada pela embargante no tocante a ausência de culpa no acidente de trânsito que gerou a morte da vítima, fora pormenorizadamente enfrentada no Acórdão vergastado, contido no ID n. 4396571, tendo sido a manutenção da condenação da recorrente acompanhada à unanimidade pela Seção de Direito Penal.

Destarte, não vislumbra-se a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 302, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo no trânsito).

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o Acórdão contido no ID n. 4396571, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

3 -

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

CONHECIDO
e
REJEITADO
, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os presentes Embargos de Declaração, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento deste feito foi presidido

Belém/PA,
16 de março de 2021.

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REVISÃO CRIMINAL
opostos por
THICIANE BARBOSA PEREIRA
, alegando omissões e contradições no V. Acórdão ID n. 4396571.

Alega, preliminarmente, que há flagrante omissão diante do parecer ministerial, onde o titular da ação penal pugnou pela absolvição da embargante, o que sequer foi objeto de análise no acórdão ora guerreado, o que se constitui inclusive como matéria de pré-questionamento constitucional, por se tratar de nulidade absoluta.

Assevera que o acórdão foi contraditório ao não observar que quem detinha a preferência na conversão era a embargante, não havendo como responsabilizá-la criminalmente pelo acidente objeto do processo origem.

Requer que sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeito infringente e/ou modificativo, no sentido de sanar as omissões e contradições presentes na decisão recorrida, acompanhando o parecer ministerial, proferindo decisão de absolvição da embargante, dando total procedência à revisão criminal.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. (ID n. 4515428)

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade objetivos e subjetivos, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA EM RAZÃO DE O ACÓRDÃO NÃO ACOMPANHAR O PARECER MINISTERIAL

Não assiste razão à embargante, pois o magistrado, em hipótese alguma, fica adstrito à opinião da acusação ou da defesa a quando do julgamento, mas sim, ajusta o seu posicionamento em atenção ao princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, ou seja, cabe a este tão somente formar sua convicção de acordo com as provas concretas dos autos, como ocorrera no presente caso.

Cumprindo aqui ser salientado que a opinião ministerial pela absolvição da embargante no presente caso, veio através de parecer em sede recursal, todavia, em Juízo de primeira instância, a quando das alegações finais, o
parquet
pugnou pela condenação da recorrente, o que, repise-se, de igual modo não interfere no posicionamento do magistrado
a quo
ou
ad quem
no julgamento do feito.

É nesse sentido a jurisprudência pacificada no Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. MATÉRIAS APRECIADAS NO HABEAS CORPUS N. 547.941/SP. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Este recurso constitui mera reiteração do pedido formulado no HC 547.941/SP, isso porque há identidade de partes e de causa de pedir, bem como ambos impugnam o mesmo acórdão (Apelação Criminal n. 0000286-28.2015.8.26.0559), o que constitui óbice ao seu conhecimento.

2. É pacífico o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que o artigo 385 do CPP foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, não havendo falar em ilegalidade quanto ao posicionamento diverso da manifestação ministerial, diante do fato de o Magistrado gozar do princípio do livre convencimento motivado.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1850925/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020)

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.

AUMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIFERENTES ANOTAÇÕES PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CONDENAÇÕES DIVERSAS TRANSITADAS EM JULGADO. REGIME PRISIONAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.

2. O magistrado, ao decidir, não está vinculado ao parecer do Ministério Público em virtude da adoção pelo processo penal pátrio do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional.

3. A multiplicidade de qualificadoras relativas ao furto e aos maus antecedentes justificam o aumento da pena-base quando há fundamentação suficiente.

4. Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis, seja para agravar a pena na segunda etapa, seja para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.

5. Não configura bis in idem considerar, em momentos diversos da dosimetria da pena, diferentes condenações transitadas em julgado.

6. Não há constrangimento ilegal na imposição do regime fechado a paciente reincidente cuja pena-base tenha sido fixada acima do mínimo legal ? ainda que o quantum tenha sidoinferior a 4 anos de reclusão ?, em decorrência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a aplicação da Súmula n. 269 do STJ.

7. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre as matérias suscitadas.

8. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 589.214/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 15/10/2020)

Ad argumentandum tantum
, ressalta-se que se fosse levado em consideração o argumento da embargante, então melhor sorte não lhe assistiria antes mesmo da análise destes Embargos de Declaração, pois, em relação a este julgamento a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou pela rejeição dos Embargos de Declaração, ante a ausência de omissões ou contradições a serem sanadas.

Ante ao exposto,
REJEITO A PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA
.

DO MÉRITO

ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 619, do
Codex
Processual Penal,
in verbis
:

Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Ocorre que a tese suscitada pela embargante no tocante a ausência de culpa no acidente de trânsito que gerou a morte da vítima, fora pormenorizadamente enfrentada no Acórdão vergastado, contido no ID n. 4396571, tendo sido a manutenção da condenação da recorrente acompanhada à unanimidade pela Seção de Direito Penal.

Destarte, não vislumbra-se a configuração de qualquer das hipóteses elencadas no art. 619, do CPP, não podendo este confundir os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, com mero inconformismo em razão da manutenção dos termos de sua condenação como incursa nas sanções punitivas previstas no art. 302, da Lei 9.503/97 (homicídio culposo no trânsito).

Nessa esteira de raciocínio, entende-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, tem como intenção tão somente rediscutir matéria já analisada e decidida à unanimidade de votos no V. Acórdão contido no ID n. 4396571, o que se mostra inviável nesta espécie recursal.

Vejamos o entendimento pacificado por este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca do tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO.
Os
embargos de declaração não são a via adequada para rever matéria já decidida. Ressalto que o Acórdão embargado examinou minuciosamente as questões suscitadas nas Apelações e sobre elas decidiu de forma fundamentada, encontrando-se alicerçado em premissas que se apresentam harmônicas com o entendimento adotado e desprovido de dúvidas, contradições ou omissões
.
Embargos rejeitados, inclusive para fins de prequestionamento. Unânime.

(ED em APC 0000541-07.2014.8.14.0057, Acórdão n. 189.061, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 23/11/2017, Publicado em 30/04/2018)

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO ? OMISSÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO POR NÃO TER AFASTADO A RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE PELOS CRIMES DE POLUIÇÃO AMBIENTAL - DESCABIMENTO ? RECURSO QUE SE PRESTA PARA ESCLARECER CONTRADIÇÃO E EVENTUAL INCOMPREENSÃO DO ARESTO ? PRETENSÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR PROVAS ? INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE CAPAZ DE EMPRESTAR EFEITO INFRINGENTE AO RECURSO ? EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME. 1.
O acórdão embargado enfrentou todos os argumentos suscitados pela embargante
nas contrarrazões do recurso em sentido estrito. Ademais, as omissões que a recorrente aponta no decisum vergastado, em verdade, implicam e rediscussão das provas produzidas em inquérito, operação que não pode ser realizada em sede de embargos de declaração, tendo em vista que este recurso tem por finalidade suprir omissões e esclarecer contradições que tornam o julgado incompreensível. Precedente do STJ. 2. Ressalta-se que a embargante não apontou no aresto embargado qualquer obscuridade, contradição ou omissão que pudesse ter efeito infringente e, assim, afastar a conclusão pela qual os crimes que está sendo acusada têm natureza permanente. 3. Embargos conhecidos e rejeitados. Decisão unânime.

(ED em APC 0149195-71.2015.8.14.0130, Acórdão n. 187.551, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 27/03/2018, Publicado em 28/03/2018)

Destaca-se ainda, que mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento devem ser observados os limites traçados no art. 619 do CPP, destarte, não havendo no presente caso a configuração dos vícios previstos, mostra-se inviável à embargante desafiar o Acórdão contido no ID n. 4396571, através deste recurso, pelo que o mesmo merece ser rejeitado, mesmo para fins de prequestionamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com a devida
vênia
à douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO

DO RECURSO
e o
REJEITO
, inclusive para fins de prequestionamento, para manter
in totum
o Acórdão contido no ID n. 4396571, em todos os seus termos.

É COMO VOTO.

Belém/PA,
09 de março de 2021.

_________________________________

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 17/03/2021